Tribunal: TJDFT
Processo: 0017899-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS NO PERÍODO DE MORA. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condená-las solidariamente: a) “ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por cada mês de atraso na entrega do imóvel, sendo o período de mora compreendido entre 30 de maio de 2013 e 11 de junho de 2015”; e b) “a restituírem aos autores os valores comprovadamente pagos a título de taxas condominiais antes da efetiva entrega das chaves, ocorrida em 03 de agosto de 2015” (ID 78207294).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se as rés são partes legítimas para ocupar o polo passivo do presente feito; (iii) se é possível a responsabilização civil das rés pelo suposto atraso na entrega do imóvel adquirido pelos consumidores; (iv) se eventual caso fortuito ou força maior elide a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário; (v) se é cabível a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e de restituição de taxas condominiais; (vi) se é viável a fixação dos lucros cessantes com base em percentual do valor atualizado do contrato; e (vii) se os juros de mora devem incidir apenas a partir da liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a sentença, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou viável a responsabilização civil da ré Tao Empreendimentos Imobiliários S.A. pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores/apelados, não há falar, à luz do art. 489, § 1o, do CPC, em ausência de fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada.
4. As rés/apelantes João Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial) e JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda figuraram como intervenientes no contrato de aquisição da unidade imobiliária objeto de discussão nos autos, sendo manifesta a sua legitimidade passiva, à luz do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Preliminar afastada.
5. É incontroverso nos autos que o prazo para entrega do imóvel, já contado o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, correspondia a 30/5/2013 e não foi devidamente observado pelas rés/apelantes. Eventual escassez de insumos e de mão de obra e supostas intempéries naturais não configuram justificativas aptas para afastar o inadimplemento decorrente do atraso na entrega de unidades imobiliárias, sob justificativa de caso fortuito ou força maior.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema n. 996, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
7. Configurada a mora das rés/apelantes na entrega do imóvel aos consumidores, é cabível a sua responsabilização civil ao pagamento de lucros cessantes fixados em percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato.
8. Escorreita a condenação das rés/apelantes à restituição dos valores desembolsados pelos consumidores a título de taxas condominiais vencidas no período de mora na entrega da unidade imobiliária, em estrita observância à tese fixada no IRDR n. 0037189-84.2016.8.07.0000 (Tema 6).
9. O termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos moldes do art. 405 do Código Civil.
10. Se a parte autora/apelada sucumbiu em parte mínima dos pedidos deduzidos na petição inicial, é viável a condenação das rés/apelantes ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais, conforme autoriza o art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e desprovidos.